Tribunal: TJDFT
Processo: 0706324-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706324-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO JOSE DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESPACHO Intime-se a parte agravante, para que se manifeste, no prazo de 5 dias, acerca do documento ID 57293075, juntado pelo agravado, em contrarrazões. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora